Tribunal: TJMT
Processo: 0005906-06.2019.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005906-06.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATAN DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 050.859.741-23 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Renato Rodrigues da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATAN DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 050.859.741-23 (APELADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENATO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
CONHECEU EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO
,

ARGUIDA PELO
PARQUET
– ACOLHIMENTO – DESCABIMENTO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA –
2. PRELIMINAR

DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – SUSCITADA A VIOLAÇÃO AO ART. 478, INC. I, DO CPP – REJEIÇÃO – REFERÊNCIA À DECISÃO DENEGATÓRIA DE
HABEAS CORPUS
QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO PELA DEFESA – TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
4.
REQUERIDA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS SUGERIDOS PELO
PARQUET
QUE NÃO SE PRESTAM A DEPRECIAR A CULPABILIDADE E A PERSONALIDADE DO RÉU, TAMPOUCO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
5.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA
D
, DO CP PELO ORGÃO ACUSADOR – INVIABILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE FOI MENCIONADA NOS DEBATES E CONTRIBUIU PARA O CONVENCIMENTO DO CORPO DE JURADOS – SÚM. 545 DO STJ –
6.
PLEITEADO O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CABIMENTO –
EVIDENTE RISCO DE FUGA DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GRAVAME À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADOS – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
PERICULUM LIBERATIS
PRESENTE – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO E FOI A CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI A 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO –
7.
APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Diante do manifesto descabimento e da impossibilidade jurídica dos pedidos, deve ser acolhida a prejudicial parcial de mérito arguida pelo órgão acusador e pela Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de não conhecer, em parte, do apelo defensivo, especificamente no que refere aos pleitos de absolvição e de desclassificação da conduta, sem prejuízo ao réu, na medida em que os mesmos argumentos que embasam tais requerimentos também arrimam a tese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, devidamente conhecida e analisada.

2.

O rol de vedações previsto no art. 478, inc. I, do CPP é taxativo, não comportando interpretação ampliativa, de modo que, na hipótese, as referências feitas em plenário às decisões denegatórias de
habeas corpus
impetrados em favor do réu não implicam violação ao aludido dispositivo legal, tampouco acarretam nulidade. Precedentes do STJ.

3.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o réu, imbuído de
animus necandi
, propelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida deste, de modo que as teses defensivas de legítima defesa, de ausência de dolo na conduta, de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima e de improcedência das qualificadoras constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo, porém, ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

4.

A exigibilidade de conduta diversa compõe a culpabilidade enquanto juízo de reprovabilidade social da conduta e integra o próprio conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, ao passo que, tampouco havendo elementos mais seguros nos autos capazes de atestar que a personalidade do réu é moral e eticamente deturpada e que as circunstâncias do delito extrapolaram o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal, deve ser rechaçada a pretensão ministerial voltada a desabonar as referidas vetoriais e a elevar a pena-base.

5.

A incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

6.

Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual e subsistindo inalterados os requisitos da segregação cautelar, isto é, o risco à ordem pública representado pela gravidade concreta da conduta e pela efetiva periculosidade do agente, bem assim o gravame à futura aplicação da lei penal, derivado do evidente risco de fuga, deve ser cassada em definitivo a sentença recorrida, no específico ponto em que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, e confirmada a Medida Cautelar Inominada já julgada procedente por esta Câmara Criminal em autos apartados, com o consequente restabelecimento da prisão preventiva.

7.

Recurso defensivo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido, a fim de revigorar a prisão preventiva do increpado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JONATAN DOS SANTOS BARBOSA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JONATAN DOS SANTOS BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 5906-06.2019.811.0007 – código 186502, que tramitou perante o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 102108153, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e, com apoio neste argumento, vindica a
elevação da pena-base
e o
afastamento
da atenuante da
confissão espontânea
; bem assim almeja a cassação da r. sentença reprochada, no específico ponto em que foi concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade,
restabelecendo-se
a sua
a prisão preventiva
; ao que acrescenta ainda o prequestionamento da matéria ora debatida.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 102108162, o apelante
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sessão de julgamento, alegando que
o órgão acusador infringiu a regra prevista no art. 478, inc. I, do Código de Processo Penal
.

No mérito
, alega que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente por não ter acolhido as teses defensivas de
legítima defesa
, de
ausência de
animus necandi
na conduta e de que o réu agiu sob o
domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima
, bem como
porque os senhores jurados reconheceram a presença das qualificadoras
. Com base nisso, pretende a
nulidade do julgamento
, com a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
e,
subsidiariamente
, pede a
absolvição
, por atipicidade da conduta ante a presença da excludente de ilicitude; a
desclassificação
do crime para lesão corporal seguida de morte; a aplicação da
minorante
prevista no art. 121, §1.º, do Código Penal; ou o
decote dos tipos penais derivados
.

Em contrarrazões registradas no ID 102108160, a defesa técnica do réu requer o desprovimento do apelo ministerial, enquanto nas contrarrazões anexadas no ID 102108173, o
Parquet
requer o conhecimento parcial do apelo defensivo e, nesta extensão, pugna pelo seu desprovimento.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 107929487, opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso defensivo
e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento
, assim como se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso ministerial
, apenas para restabelecer a prisão preventiva do réu.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre atentar que, ao apresentar as suas contrarrazões recursais, o i. representante ministerial vindica que a questão preliminar arguida pelo
Parquet
, relativa ao não recebimento dos itens n.º 01 e n.º 03 dos pedidos recursais defensivos, seja analisada pelo juízo de primeira instância.

Por outro lado, como se sabe,
a competência para o juízo de admissibilidade recursal é do órgão
ad quem
, ou seja,
cabe ao Tribunal destinatário o exame definitivo sobre a admissibilidade dos recursos.

Ocorre que, para facilitar os trâmites procedimentais, em atendimento ao princípio da economia processual, o juízo de admissibilidade é normalmente delegado ao juízo
a quo
para, em um primeiro momento, decidir
provisoriamente
sobre a admissibilidade da insurgência.

De todo modo, essa decisão do juízo
a quo
acerca da admissibilidade recursal, porquanto
precária
, poderá ser modificada pelo Tribunal, não sendo possível retirar-lhe essa competência, mesmo porque, conforme leciona
MIRABETE
,
“em regra, (...), o juízo de admissibilidade do recurso é feito em dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para o mesmo órgão julgador”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 5.ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 1996, p. 607).

No mesmo sentido tem se orientado a jurisprudência pátria:

“(...)
O juízo de admissibilidade feito pelo juízo a quo consiste em um juízo provisório, que não vincula o juízo ad quem
, porquanto recai sobre ele a competência para a decisão definitiva acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade”
. (TJ-MG – Recurso em Sentido Estrito: 10418110018680001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019) – Negritei.

Com relação às questões prejudiciais em si aventadas nas contrarrazões ministeriais e reforçadas no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, alega-se que
não deveriam ser
conhecidos
os requerimentos do réu
voltados à
absolvição
por atipicidade da conduta e à
desclassificação
do crime para lesão corporal seguida de morte, diante do
manifesto descabimento dos pedidos
, porquanto as
providências pleiteadas extrapolariam a competência deste Tribunal togado
.

Com efeito,
razão assiste ao Ministério Público
.

Contudo, não obstante os judiciosos apontamentos do
Parquet
e a efetiva atecnia dos requerimentos defensivos propriamente ditos, é possível depreender das razões recursais como um todo que os argumentos do acusado quanto à alegada legítima defesa [que ensejaria a pretendida “absolvição”] e quanto à suposta ausência de dolo na conduta [que ensejaria a almejada “desclassificação”],
prestam-se a respaldar também a tese do sentenciado de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
– e, como tais, serão analisados.

Isto também se dá com relação aos desacertados pedidos defensivos para que esta Corte estadual
afaste as qualificadoras
e
aplique o privilégio
de que trata o art. 121, §1.º, do Código Penal, pois, como é cediço, declarar se existem ou não as causas de diminuição sustentadas pela defesa ou as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia também
compete ao Júri Popular
,
ex vi
do art. 483, inc. IV e V, do CPP
.

Destarte,
não se conhece
do apelo defensivo
, especificamente no que refere aos pedidos de
absolvição do réu
, de
desclassificação da conduta
, de
decote de qualificadora
e de
aplicação de minorante
, ante o manifesto
descabimento
e a
impossibilidade jurídica dos pedidos
, sob pena de violação à competência constitucional do Egrégio Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias, nos termos do art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Carta Cidadã.

Por apego à clareza, reitere-se que
NENHUM PREJUÍZO ADVIRÁ DE TAL PROVIDÊNCIA
, na medida em que, como dito, os argumentos que respaldam os pedidos não conhecidos também arrimam a tese defensiva de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, de modo que,
acaso alguma das proposições defensivas acima mencionadas venha a ser acolhida por esta instância
ad quem

[prova inequívoca de legítima defesa, de ausência de dolo, de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima ou ainda a falta total de provas quanto às qualificadoras],
este Tribunal se limitará a anular o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, sujeitando o increpado a novo julgamento pela Corte Leiga
, conforme preceitua o art. 593, inc. III, alínea
d
, e §3.º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
ACOLHO
a preliminar
arguida pelo Ministério Público.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que a i. defesa técnica do réu suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sessão de julgamento
, argumentando que, durante os debates, o promotor de Justiça impingiu
argumento de autoridade
sobre os senhores jurados, ao fazer referência à decisão de Tribunais Superiores que teriam admitido a denúncia, especificamente ao mencionar os
habeas corpus
julgados e denegados por este Sodalício estadual e pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo as razões recursais,

acarretou

prejuízo ao acusado
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Com efeito, sabe-se que o
art. 478, inc. I, do Código de Processo Penal
veda sejam feitas referências,
sob pena de nulidade
,
“
à decisão de pronúncia
,
às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
ou
à determinação do uso de algemas
como argumento de autoridade
que beneficiem ou prejudiquem o acusado”
– Grifei.

Na hipótese em apreço, analisando os autos, verifica-se que
nenhum dos
habeas corpus
impetrados em prol do réu anteriormente à sessão do Júri possuía como ato coator a decisão de pronúncia
,
tampouco alguma das decisões proferidas nos remédios heroicos julgou admissível a acusação em face do increpado
; ao revés,
elas se voltavam a analisar a legalidade ou não da prisão preventiva decretada em seu desfavor
, seja o aresto proferido por este Tribunal de Justiça, seja a decisão emanadas da Corte Cidadã.

A propósito, no
Habeas Corpus
n.º 1015989-51.2020.8.11.0000
[denegado, por unanimidade, por esta Câmara Criminal em
08/09/2020
], foram alegadas as teses de
excesso de prazo para o encerramento da instrução
, de
ausência de motivação idônea no decreto constritivo
, de
carência de
periculum libertatis
, de
falta de contemporaneidade da prisão preventiva
e de
suficiência das cautelares mais brandas
(ID 102108995 - Pág. 3/4).

Em face do acórdão proferido no aludido
writ
, foi impetrado perante o e. STJ o
Habeas Corpus
n.º 634.460/MT
, no qual a discussão também se limitou à legalidade ou não do
carcer ad cautelam
, tendo a ordem liberatória sido denegada monocraticamente pelo eminente Min.
João Otávio Noronha
, em
22/03/2021
.

Tem-se, pois, que
nenhuma das decisões constantes dos autos referidas pelo representante ministerial nos debates julgou admissível a acusação
, e nem poderiam fazê-lo, pois, como se sabe,
sequer é possível o revolvimento fático-probatório em sede de
habeas corpus
, de modo que
os éditos mencionados pelo
Parquet
em plenário não podem ser encarados como decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
.

Assim,
não constando as decisões referenciadas em plenário no elenco proibitivo do art. 478, inc. I, do Código de Processo Penal
,
descabe cogitar a ocorrência de nulidade
derivada da sua menção, pois, como se sabe, o
aludido rol é taxativo e não comporta interpretação ampliativa
[
numerus clausus
].

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“1. Segundo entendimento desta Corte, a leitura de documentos em Plenário não implica, obrigatoriamente, a nulidade de julgamento, tendo em vista que os jurados possuem amplo acesso aos autos. 2.
Na hipótese, foi feita a leitura em Plenário de decisões de habeas corpus impetrados pelo réu cuja ordem fora denegada, não havendo falar em violação do art. 478, I, do CPP
”
.
(AgRg no REsp 1171968/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015) – Destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO.
EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o rol de vedações previsto no art. 478, I, do CPP é taxativo, não comportando interpretação ampliativa
. 2. É cabível a exposição dos antecedentes criminais do réu perante o plenário do júri, sem que isso implique nulidade. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 1737903/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Grifei.

Por oportuno, cumpre lançar mão dos judiciosos apontamentos feitos pelo eminente
Min
. Relator
Ribeiro Dantas
no voto-condutor do aresto proferido em face do AgRg no AREsp 1737903/MS, no qual fez constar que,
“No presente caso,
os supostos argumentos de autoridade a que se refere a defesa não correspondem a qualquer das hipóteses elencadas no texto legal (decisão de pronúncia, decisões que admitem a acusação ou uso de algemas). Inviável, portanto, o pretendido reconhecimento da nulidade
(...)”
. – Destaquei.

Inviável
, pois, o reconhecimento de nulidade neste caso concreto.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se considerasse que as decisões que denegaram os
habeas corpus
impetrados em favor do réu tinham o condão de julgar admissível a acusação – o que, frise-se, deve ser refutado, ante a impossibilidade de revolvimento fático probatório no remédio constitucional –, ainda assim, inexistiria nulidade na hipótese,
ante a manifesta
ausência de prejuízo
.

Isto porque, analisando o trecho impugnado pela defesa da fala do órgão acusador em plenário (ID 102108162 - Pág. 4/5), depreende-se que as menções ministeriais feitas aos
habeas corpus
dizem respeito à tese até então sustentada pela defesa, isto é, a negativa de autoria por insuficiência probatória, bem assim à
incongruência aferida pelo
Parquet
entre a aludida tese de outrora com a confissão qualificada prestada pelo réu em plenário do Júri
[no sentido de que efetuou o golpe fatal, mas em legítima defesa e desprovido de dolo homicida].

Portanto, o que se tem é que o órgão acusador argumentou sobre como, embora o réu viesse negando a autoria delitiva até então, os Tribunais não lhe concederam
habeas corpus
no curso da tramitação processual,
o que não enfraqueceu suas teses e tampouco lhe causou qualquer prejuízo perante o corpo de jurados
, visto que, quando dos debates em plenário,
a negativa de autoria já não era mais um dos argumentos sustentados pelo acusado
,
considerando que o ele próprio havia admitido ao Conselho de Sentença, momentos antes do discurso ministerial, ainda que de forma qualificada, que foi o autor da facada
.

Dito de outra forma, acaso as decisões referidas pelo Ministério Público tivessem rechaçado de plano as teses de
legítima defesa
, de
ausência de
animus necandi

e de
domínio de violenta emoção
[o que não ocorreu, pois a defesa não sustentava estas teses à época das impetrações, e a sua analise tampouco seria viável na estreita via do
writ
] e o promotor de Justiça mencionasse tais decisões como forma de diminuir a validade das proposições defensivas perante o corpo de jurados, poderia se cogitar a ocorrência de prejuízo, na medida em que o Conselho de Sentença, ao julgar ao causa, efetivamente veio a refutar as teses de absolvição por excludente de ilicitude, de desclassificação da conduta e de aplicação da figura privilegiada.

Contudo, não sendo este o caso, resta forçoso reconhecer que
não
foi demonstrado nem comprovado em que consistiria,
in casu
, o prejuízo suportado pela parte e, como é cediço, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e preceitua que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Nesse sentido:

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

REJEITA-SE
, pois,
a preliminar
arguida pela defesa.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 26/05/2019, por volta das 06h00min, no estabelecimento comercial denominado Bar 24 Horas, situado na Av. Mato Grosso, na Comarca de Alta Floresta/MT, o apelante
JONATAN DOS SANTOS BARSOSA
, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de uma arma branca, propelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Renato Rodrigues da Silva
.

Ressai da exordial acusatória que, no dia do fato, o ofendido se encontrava no bar discriminado alhures, quando chegou ao local o ora recorrente, o qual deu início a uma discussão e agrediu a sua ex-companheira, a testemunha
Naiara Patrícia Acosta Goularte
, que também estava no estabelecimento.

A peça incoativa narra que, ato contínuo, a vítima
Renato Rodrigues da Silva
interveio dizendo para o réu
“não bate em mulher, não. Você está louco?”
, ao que o increpado respondeu
“vem não que eu vou matar você”
, antes de se dirigir ao seu veículo, se apoderar da arma branca e com ela desferir um golpe contra o abdômen do ofendido, causando-lhe a perfuração no baço e no cólon descendente (região do intestino), que provocou a sua morte por choque hipovolêmico.

Por fim, a proposição ministerial aponta que a futilidade do motivo que propulsionou o ilícito consistiu na irritação do réu diante da intervenção da vítima na discussão que ele mantinha com a sua ex-companheira, e acusa que o recurso que dificultou a defesa do ofendido decorreu da surpresa no ataque, uma vez que a investida fatal se deu repentinamente.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
procedente a pretensão punitiva
e o
condenou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, incisos II e IV, do Código Penal
, após o que o
Juiz de Direito
aplicou a respectiva pena e lhe
concedeu direito de recorrer em liberdade
, contexto em que ambas as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do julgamento manifestamente contrário às provas dos autos alegado pela defesa
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP):

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 102108990 - Pág. 11); do auto de reconhecimento de cadáver e registros fotográficos (ID 102108990 - Pág. 14 e Pág. 17/18); do relatório de investigação (ID

102108990 - Pág. 40/45); do laudo de exame de necropsia, atestando que a morte da vítima decorreu de choque hipovolêmico causado por instrumento corto contundente (ID 102108992 - Pág. 12/17); bem como da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, pois, além de ter sido expressamente implicado no delito pelas testemunhas ouvidas no curso da tramitação processual,
Naiara Patrícia Acosta Goularte
,
Jair Goularte
e
Amanda Gris

Correia
, infere-se que o próprio réu admitiu, ao ser interrogado em sessão plenária, que foi o autor do golpe de faca que redundou na morte da vítima.

A irresignação do condenado, todavia, consiste na tese de que os elementos probatórios coligidos ao feito levariam à inexorável conclusão de que o increpado agiu em
legítima defesa
,
desprovido

de
animus necandi
e sob o
domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima
, bem assim que
não houve surpresa no ataque
e
tampouco futilidade na motivação da conduta
, tudo a demonstrar que
o Conselho de Sentença teria julgado a causa de maneira manifestamente contrária às provas dos autos

ao não
absolver o réu
, ao não
desclassificar a conduta para lesão corporal seguida de morte
,
ao não

reconhecer a figura do homicídio privilegiado
e
ao não
decotar as circunstâncias qualificadoras
.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação da i. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
.

Com relação à alegada
legítima defesa
, é certo que, mesmo que se considere a versão narrada pelo próprio acusado em sessão de julgamento, ainda assim não restaria cabalmente comprovada a tese deduzida nas razões recursais.

Como é cediço, a teor do
art. 25 do Código Penal
, para a configuração da
legítima defesa
, é de rigor a
presença de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
agressão

injusta
,
atual ou iminente
, por parte da vítima contra o agente; existência de direito próprio ou alheio que o agente vise a resguardar;
emprego, pelo agente, dos meios estritamente necessários e suficientes ao afastamento da agressão, de
forma moderada
; e, por fim, o
animus defendendi
.

In casu
, ao ser interrogado perante o corpo de jurados, o réu aduziu que se desentendeu e que foi estapeado pela vítima, contudo, esclareceu que
estas supostas agressões ocorreram
anteriormente
ao momento fatídico
e que
ele já se encontrava no interior de seu veículo quando o ofendido supostamente se dirigiu até ele para continuar a alegada agressão
.

Nesse contexto, o interrogado admitiu que
a vítima estava cerca de quatro metros distante do seu automóvel
e que, não obstante o medo que sustentou sentir dela,
ao invés de se evadir do local, o acusado decidiu se apossar do punhal que guardava no banco traseiro, sair do carro e desferir contra ela o golpe que a levou à óbito
, de modo que
o
modus operandi
da conduta
, por si só,
coloca em xeque a
atualidade
e
iminência
das agressões supostamente perpetradas pelo ofendido
.

Ademais, as provas constantes dos autos, notadamente o depoimento da testemunha
Naiara Patrícia Acosta Goularte
, que se encontrava na cena do crime no momento do fato, dá conta de que
a vítima estava desarmada ao ser atingida
, ao passo que a o laudo de exame necroscópico atesta que esta
foi golpeada no abdômen e teve perfurados o seu baço e cólon descendente (região do intestino)
.

Significa dizer que, mesmo que a agressão alardeada pelo réu [tapa no rosto] fosse
atual
e
iminente
,
tendo ele desferido golpe de punhal em região vital do corpo da vítima desarmada
, é plenamente razoável que os senhores jurados tenham concluído
que não houve, na hipótese, o
uso moderado
dos meios necessários para repelir a injusta agressão

eventualmente sofrida
, requisito igualmente imprescindível para a configuração da excludente de ilicitude ora invocada.

Não bastasse,
há elementos probatórios nos autos atestando que a
vítima sequer agrediu o réu
, seja antes ou durante a investida fatal deste
.

Deveras, a testemunha
Naiara Patrícia Acosta Goularte
narrou em plenário que, anteriormente ao crime, manteve um relacionamento de “ficadas” sem compromisso com o réu
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
, o qual durou por cerca de quinze dias, e esclareceu que,
na data fatídica, já não se encontravam mais juntos
.

A testemunhante descreveu que, no dia do fato,
estava no bar juntamente com uma amiga e alguns rapazes, dentre os quais a vítima
, sendo que, em dado momento,
o acusado passou de carro e a viu no local, razão pela qual ele voltou, parou o automóvel, interagiu brevemente com a ela
, que, logo em seguida, retornou para mesa à qual estava sentada em companhia do ofendido.

A declarante prosseguiu relatando que, quando se afastou do veículo do réu,
este saiu do automóvel e a seguiu até a mesa, onde passou proferir em face dela palavras de baixo calão,
chegando ao ponto de desferir um tapa no rosto da depoente
, quando então
o ofendido interveio dizendo para o increpado não bater em mulher, o que ensejou uma discussão entre eles
, após a qual
o réu se afastou, dirigiu-se até o carro, se apoderou do punhal e esfaqueou a vítima
.

A testemunha confirmou que, quando o réu inicialmente retornou até o seu veículo, a vítima de fato foi atrás dele, porém,
elucidou que o ofendido jamais chegou a agredir fisicamente o acusado e tão somente levantou-se da mesa e o advertiu para que não batesse na declarante
, sendo que, nesta oportunidade, o ora
apelante empurrou a mão da vítima e se afastou rumo ao seu carro, onde guardava a arma branca
; acrescentando a depoente que, além do punhal, o réu também tinha o hábito de carregar no automóvel um canivete e um cacetete.

Nas exatas palavras da testemunha, a vítima
“só levantou e falou assim ‘não, rapaz, não bate na mulher, não’. Aí ele pegou e empurrou a mão desse menino aí, do Renato, mas em nenhum momento o Renato agrediu ele, nada
. (...). Ele saiu de dentro do carro e foi na mesa,
eu já estava sentada, quando ele foi na mesa de novo me xingar e me deu o tapa na cara. Foi aonde esse rapaz levantou, entendeu? Ele só defendeu eu no momento em que o JONATAN me deu o tapa na cara
. (...)”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 102108146) – Negritei.

A testemunha revelou que presenciou e que viu toda a dinâmica delitiva, do início ao fim
, bem como reiterou que,
a despeito do entrevero verbal, a vítima e o réu jamais chegaram às vias de fato
, haja vista a
rapidez do ataque perpetrado pelo ora recorrente
, ao que a declarante agregou ainda a informação de que,
após se apoderar da arma branca no automóvel, o acusado voltou ao encontro da vítima e desferiu contra ela o golpe fatal
.

Ao ser indagada pelo representante ministerial
se a vítima chegou a ver que o réu empunhava o instrumento letal quando voltou na sua direção
, a testemunha respondeu que
“
não viu, não. Não deu nem tempo
. (...).
Ele não saiu do carro mostrando a faca, a faca ficou baixa aqui
, aí foi onde o menino (inaudível) e ele apunhalou o cara”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 102108146) – Grifei.

O teor do depoimento da testemunha
Naiara Patrícia Acosta Goularte
,
para mais que viabilizar a procedência da pretensão punitiva deduzida pelo
Parquet
,

demonstra também que a tese defensiva de que o acusado agiu sob o
domínio de violenta emoção logo após
injusta provocação do ofendido

não está cabalmente comprovada
, pois tais declarações atestam que,
ao confrontar o increpado, a vítima visava tão somente defender a testemunha das agressões perpetradas pelo réu
, em
atitude que pode ser considerada longe de injusta
, não havendo falar, portanto, que o Conselho de Sentença proferiu decisão manifestamente contrária às provas dos autos ao não reconhecer a incidência da minorante de pena prevista no art. 121, §1.º, do Código Penal.

Da mesma forma, o fato de a testemunha
Naiara Patrícia Acosta Goularte
ter admitido que
jogou um copo de água no rosto do réu momentos antes do homicídio

tampouco enseja o reconhecimento da figura privilegiada
: seja porque a injusta provocação deve partir da vítima do crime doloso contra a vida, o que não foi o caso; seja porque, segundo a referida testemunha, o próprio acusado deu causa à atitude dela, ao xingá-la de “vagabunda”.

Em relação ao argumento recursal de que o increpado agiu
sem
animus necandi
e que, por isso mesmo, teria limitado a praticar o delito de lesão corporal seguida de morte,
dificilmente se pode dizer que a tese desclassificatória é a única e inarredável conclusão a ser extraída do arcabouço probatório
.

Com efeito, não ignoro a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

In casu
, ao contrário do que alega a i. defesa, o simples fato de o réu ter perfurado a vítima uma única vez, por si só, não conduz à automática dedução quanto à carência de dolo homicida, pois há que se ter em mente a
letalidade do meio empregado

[golpe de punhal] e a
região vital do corpo da vítima que foi atingida
[região do abdômen, com perfurações do baço e cólon descendente]
.

Em outras palavras, se o réu realmente não intencionava o resultado morte, conclui-se que, ao desferir um golpe com instrumento letal contra região vital do corpo da vítima, no mínimo, ele assumiu o risco de produzi-lo,
existindo, em ambos os casos, o elemento subjetivo dolo, ainda que na modalidade eventual
, pois o
modus operandi
,
per se
, afasta a possibilidade de culpa consciente e torna inverossímil que o acusado não tenha previsto ou aceitado o risco do evento mais gravoso.

Em situações semelhantes, isto é, em que o
meio empregado pelo agente e a região atingida do corpo da vítima se mostraram incompatíveis com a alegada falta de intenção homicida
, e, por isso mesmo, o pleito desclassificatório foi desprovido, o e. Tribunal da Cidadania concluiu pela
ausência de ilegalidade a ser sanada
:

“Na espécie, a Corte estadual empregou o dolo eventual apenas como reforço de argumentação, com a utilização de elementos que não alteraram a qualificação do crime, alegando que,
caso não reconhecido que o paciente tivesse agido com dolo direto, no mínimo deveria reconhecer-se que ele vislumbrou a possibilidade de ocorrência do resultado morte, de forma que,
embora não o desejasse diretamente, ao menos o admitiu, aceitando-o, haja vista a região em que lesionou a vítima (no abdômen, região vital do corpo)
”
.
(HC 245.123/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 23/05/2013) – Grifei.

“(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela letalidade do instrumento utilizado
(arma de fogo)

e o

alto potencial lesivo da região atingida (pescoço)
,
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

No que concerne à alegação defensiva de que o julgamento impugnado seria
manifestamente contrário às provas dos autos porque foram reconhecidas as
circunstâncias qualificadoras
do art. 121, §2.º, inc. II e IV, do Código Penal, a tese
tampouco prospera
, uma vez que, analisando detidamente os autos, constata-se que
há elementos bastantes para atestar a presença dos referidos tipos penais derivados
.

Ocorre que, ao prestar depoimento em sessão plenária, a testemunha compromissada
Naiara Patrícia Acosta Goularte
confirmou que estava sendo
agredida verbal e fisicamente pelo acusado
, seu ex-companheiro, momentos antes do fato ilícito e que
o motivo que propeliu o réu a investir contra a vítima consistiu no fato de ela ter intervindo e tentado defender a declarante
,
admoestando o réu para que não batesse em mulher
.

A propósito, frise-se que o depoimento da aludida testemunha quanto ao móvel propulsor da infração coaduna-se com as declarações prestadas em plenário pelas testemunhas
Jair Goularte
e
Amanda Gris Correia
.

Destarte, verificando-se a existência de
suporte probatório mínimo
capaz de especar a conclusão dos jurados de que
o contexto fático,
objetivamente
falando, era aquele narrado na denúncia
,
cabe exclusivamente aos integrantes do Conselho de Sentença decidir se tal situação detém as conotações de
desproporcionalidade
e de
banalidade
que caracterizam a qualificadora do art. 121, §2.º, inc. II, do Código Penal e
designar a motivação do crime como motivo fútil ou não
, pois não compete ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
a este respeito, sob pena de subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, colho o judicioso escólio de
GUILHERME NUCCI
:

“Por isso, ilustrando, o tribunal pode dar provimento à apelação, para submeter o réu a novo julgamento, desde que determinada qualificadora não encontre respaldo algum na prova dos autos. (...).
Porém,
deve negar provimento ao apelo, caso a qualificadora, como fato, exista, embora o tribunal entenda não ser ela juridicamente aceitável
. (...).
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado, determinando novo julgamento
,
a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”
.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

No mesmo sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

Igualmente, as declarações prestadas,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pela testemunha
Naiara Patrícia Acosta Goularte
são suficientes para respaldar a conclusão do corpo de jurados quanto
à surpresa do ataque homicida
e quanto à utilização de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Isto porque, a depoente foi expressa ao narrar
não só a rapidez da investida perpetrada pelo réu
, mas também o fato de que,
após se apoderar do punhal
,
este se dirigiu até a vítima com a arma branca abaixada, o que impediu que o ofendido visualizasse o instrumento letal
, tanto é que, segundo acrescentou a declarante,
a vítima
não
foi capaz de esboçar qualquer reação ou tentativa de defesa e apenas conseguiu “pular” para trás
depois

de ser perfurado no abdômen
.

Sobre o tema, colho o precedente da e. Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento. 2.
É inviável, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, reconhecida pelo Conselho de Sentença em situação na qual, ante informações do autor intelectual do crime, sobre horários e locais das atividades de sua ex-companheira, ela foi morta com vários tiros pelo executor do homicídio.
A teor do entendimento desta Corte, incide a circunstância em apreço quando constata-se a surpresa
. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 630.943/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) – Grifei.

Oportunamente, não obstante o
argumento defensivo de que o réu e o ofendido haviam se desentendido momentos antes do golpe fatal
, de modo que, segundo as razões recursais,
“a vítima tinha que esperar de tudo”
(ID

102108162 - Pág. 22), esclareço que a jurisprudência do e. STJ é iterativa no sentido de que
a circunstância indicativa de discussão anterior entre a vítima e o acusado, por si só, não exclui a qualificadora do art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
, sendo indispensável a aferição como um todo da dinâmica que envolveu a execução criminosa.

Nesse sentido:

“
III -
A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O modo como se deu a execução do crime revela-se elemento indispensável na aferição da caracterização desta qualificadora
. In casu, nessa linha, o fato de constar que a vítima foi atingida pelas costas impede, ao menos nesta fase, o afastamento da referida qualificadora”.
(REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 10/11/2008) – Grifei.

“4. Mediante análise do acervo probatório,
o Tribunal a quo manteve decisão do Júri Popular que acolheu a tese acusatória de que o homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi pega de surpresa, após banal discussão de trânsito, ocorrida em momento anterior
”.
(AgRg no AREsp 242.467/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015) – Destaquei.

Na hipótese, embora haja elementos nos autos dando conta de que o réu e a vítima teriam se desentendido
verbalmente
quando esta interveio nas agressões que aquele praticava contra a sua ex-companheira, tal peculiaridade não elide o recurso que dificultou a defesa do ofendido, diante dos elementos dando conta de que, como dito,
após se apoderar da arma branca, o increpado ocultou a arma branca, o que lhe possibilitou se aproximar do alvo e desferir o golpe fatal sem que a vítima tivesse tempo de esboçar qualquer tentativa de se defender
.

Assim, tendo em vista que as provas jungidas ao feito conferem o respaldo mínimo necessário à manutenção da versão ministerial de que o acusado, imbuído de
animus necandi
, propelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida da vítima
Renato Rodrigues da Silva
, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o desfecho condenatório prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri em face de
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
.

2.

Do erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base alegados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do CPP):

Conforme relatado, o
Parquet
sustenta a ocorrência de equívoco por parte do MM. Magistrado sentenciante ao proceder à dosimetria da pena e vindica a atribuição de
valoração desfavorável às circunstâncias judiciais
relativas à
CULPABILIDADE
e à
PERSONALIDADE
do agente e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, de modo que, para cada uma das três modulares a serem depreciadas, seja conferida a expressão quantitativa de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário da norma incriminadora, com a subsequente
elevação da pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, fixando-a em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Por outro lado,
razão
não
assiste ao Ministério Público
.

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, é sabido que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade
concreta
da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Desse modo, ao desabonar a
CULPABILIDADE
, deve o magistrado sentenciante
expor todos os motivos que o fizeram concluir pela maior censurabilidade da conduta ilícita cometida
,
não sendo suficiente a utilização de argumentos vagos e genéricos ou mera referência à elementares do próprio tipo penal ou ao conceito analítico de crime
. O que se exige é a demonstração de fatores de que o agir do condenado extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao simples alcance da norma e superou os limites abstratos da intenção ou da previsibilidade do ilícito.

Dito de outra forma, a definição da
CULPABILIDADE

enquanto modular prevista no art. 59 do Código Penal
não deve ser confundida
com a
culpabilidade
enquanto juízo de reprovação social, que, juntamente com a
tipicidade
e a
ilicitude
, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela
imputabilidade
,
potencial consciência de ilicitude
e
exigibilidade de conduta diversa
, haja vista que, se ela já não estivesse presente na conduta, não haveria crime e o acusado sequer deveria estar sendo penalizado.

No caso concreto, o Ministério Público alega que a intensidade do dolo do agente extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao crime porque, segundo as razões recursais,
“mesmo tendo tido a oportunidade de evadir-se do local, escolheu tomar posse de um punhal que ali guardava, retornando ao lugar que a vítima estava

para lhe desferir um golpe fatal”
, e porque o réu

praticou
“conduta típica de forma altamente censurável, uma vez que
mesmo diante da oportunidade de repensar suas ações no momento em que se afastou da vítima, este escolheu armar-se e retornar e surpreender o ofendido com um golpe certeiro na região abdominal”
. (ID 102108153 - Pág. 5) – Negritei.

Com a devida vênia do representante ministerial, a meu ver,
o simples fato de o acusado poder agir de outra forma
, isto é,
o fato de retornar ao encontro da vítima e ceifar a sua vida em vez de se evadir do local e de não cometer o crime
,
exprime tão somente a exigibilidade de conduta diversa que compõe o próprio conceito de
culpabilidade
enquanto juízo de reprovabilidade social da conduta
, que, como dito, é
inerente ao próprio delito
, não podendo assim ser valorado para recrudescer a pena-base.

A questão, aliás, encontra-se pacificada neste e. Sodalício estadual por meio do
Enunciado Orientativo n.º 12
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“12. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a
exigibilidade de conduta diversa
são elementos integrantes do conceito de crime,
não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“2.
O aumento da pena-base
em razão da valoração negativa da culpabilidade,
apoiada tão somente em
argumentos inerentes ao próprio juízo de reprovação social do agente (imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e
exigibilidade de conduta diversa
),
é manifestamente ilegal
”
. (HC 322.860/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 15/03/2016) – Grifei.

Quanto à
PERSONALIDADE
do acusado, é cediço que, ao analisar o
Recurso Especial n.º 1.794.854/DF
, sob a sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a modular em questão
“
deve

ser

aferida

a

partir de uma análise
pormenorizada
,

com

base em
elementos concretos
extraídos dos autos
”
. (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021) – Destaquei.

Na situação
sub judice
, o órgão ministerial requer seja depreciado o aludido vetor octogonal porque, na fase de inquérito, a testemunha
Naiara Patrícia Acosta Goularte
informou que o réu seria
violento e agressivo
, bem assim porque, mesmo ciente de que havia matado a vítima,
o acusado
se evadiu do distrito da culpa
após o fato e permaneceu escondido em uma propriedade rural durante dois dias
.

Por outro lado, perscrutando o feito, entendo que os elementos angariados ao caderno processual
não são suficientes para atestar que a
PERSONALIDADE
do réu efetivamente é “deturpada”
, tal qual alega a acusação, na medida em que o sentimento de ciúme, por si só, não traduz tal característica, ao passo que, quando depôs em plenário, a testemunha
Naiara Patrícia Acosta Goularte
informou que, embora o réu fosse ciumento e tenha agredido a depoente com um tapa no rosto momentos antes do homicídio, antes disso,
o relacionamento mantido por eles era “tranquilo” e sem brigas
.

Ademais, o termo de apresentação espontânea coligido no ID

102108990 - Pág. 33 atesta que, embora tenha inicialmente se ocultado, o suspeito se apresentou
espontaneamente
na delegacia dois dias após o delito.

Deste modo,
à míngua de elementos mais seguros nos autos capazes de atestar as qualidades e defeitos morais e éticos e a boa ou má índole do acusado
, a exemplo de aferição por profissionais da área de psicologia ou psiquiatria, entendo que
obrou em acerto
o d. juízo sentenciante ao valorar como
neutra
a
PERSONALIDADE
do condenado.

Por fim, no que concerne às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, entendo que os argumentos sugeridos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
neste caso concreto
,
não se prestam ao desiderato de desabonar a vetorial em questão
.

Isto porque, o fato de a vítima ter sido morta porque interveio justamente enquanto o réu agredia a sua ex-companheira, conquanto efetivamente evidencie gravidade concreta da conduta e periculosidade real do agente, foi considerada pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a
qualificadora do motivo fútil
e instrumentalizada pelo d. Juiz de Direito na sentença como
agravante do art. 61, inc. II, alínea
a
, do Código Penal
, não podendo assim ser novamente valorada na primeira fase da dosimetria,
sob pena de indevido
bis in idem
; ao passo que o fato de o crime ter sido levado a efeito às 06h00min, em estabelecimento comercial, na hipótese destes autos, não basta para, por si só, desabonar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

Nesse sentido:

“3. O fato de haver o delito ter sido praticado em plena luz do dia e em estabelecimento comercial, em que pese serem elementos dotados de concretude, não são idôneos para exasperar a reprimenda em relação às circunstâncias do crime, na primeira etapa da dosimetria”
.
(HC 317.873/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 29/10/2015) – Negritei.

Com tais considerações, refuta-se a pretensão ministerial, mantendo-se
inalterada a pena-base imposta ao acusado
.

3.

Do erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena provisória alegados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
(art. 593, inc. III, alínea
c
, do CPP):

O
Parquet
almeja ainda o
afastamento da atenuante da confissão espontânea
reconhecida em favor do réu na sentença, alegando que a admissão de autoria do acusado em plenário se deu
de forma
qualificada
, pois, embora tenha assumido ser o autor do golpe que levou a vítima a óbito,
sustentou que agia em legítima defesa e desprovido de
animus necandi
.

Neste ponto,
a irresignação do Ministério Público tampouco deve prosperar
.

Isto porque, em que pese a
natureza qualificada da

confissão
, a
admissão de culpa por parte do réu foi
mencionada nos debates
e, portanto, certamente
auxiliou na formação do convencimento dos senhores jurados
quanto à sua responsabilidade criminal pela morte da vítima, de modo que
tal circunstância não lhe pode ser subtraída por ocasião da individualização da reprimenda
, sob pena de
ofensa ao axioma insculpido no art. 5., inc. XLVI, da Constituição Federal
.

Deveras, não se descura da existência de prévios julgados em sentido diverso por parte desta relatoria, contudo, atualmente me filio à jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a orientar que
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe

se a confissão foi
integral, parcial,
qualificada
, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Não é outro o
conteúdo do
enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Por oportuno, esclareço que, ao contrário do que dão a entender as razões ministeriais,
o reconhecimento da atenuante em função da confissão meramente qualificada
não ofende o princípio da isonomia
, pois infere-se da r. sentença objurgada,
não foi atribuída à referida circunstância a expressão quantitativa integral que lhe seria conferida acaso a confissão fosse plena
, tendo preponderado, na segunda fase da individualização da pena, a agravante dos motivos do crime [art. 61, inc. II, alínea
a
, do Código Penal], com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
No tocante à confissão, o que se percebe é a chamada ‘confissão qualificada’, tendo em vista que há menção a cenário inerente à legítima defesa.
(...).
Por isso, reconhece-se a confissão como atenuante no presente caso, porém não com a mesma força (grau de atenuação) que a ‘simples’
. (...). Quanto a agravantes, reconhecem-se as relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Destas, aqui é valorada o motivo fútil, ficando a outra como qualificadora.
Valora-se cada atenuante/agravante como uma fração de 1/6
(...). Tendo em vista o concurso de atenuantes e agravantes (art. 67 do CP),
levando-se em conta a preponderância da relacionada ao motivo fútil sobre a da confissão qualificada agrava-se a pena em 18 meses
. Com isso, a pena intermediária fica em 13 ANOS e 06 MESES de reclusão
”. (ID 102108147 - Pág. 7/9) – Grifei.

Como se vê, a providência realizada pelo d. juízo
a quo
desmerece qualquer reparo por parte desta instância revisora
, encontrando-se em plena consonância com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores,
in verbis
:

“2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da
legítima defesa
, circunstância que
justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se

a incidência
in casu
da atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
.

4.

Do restabelecimento da prisão preventiva almejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
:

Quanto ao pedido de restabelecimento da
prisão preventiva
formulado pelo i. órgão acusador, é certo que este
merece ser
provido
.

A propósito, tem-se que,
após condenar o réu à reprimenda de

13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, o Juiz de Direito que presidiu o Tribunal do Júri
revogou a prisão preventiva
e concedeu ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade da sentença, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
O sentenciado foi preso em virtude de decretação da prisão preventiva
, estruturando-se a partir do fundamento relacionado à ‘
garantia da ordem pública’, ‘à conveniência para a instrução criminal” e ‘à aplicação da lei penal’
,
sendo mantida sua prisão durante todo o processo
,
passando-se por diversas análises para tanto
. (...). Sendo repetitivo, afirma-se que somente pode ser considerada como constitucionalmente aceita (dados o devido processo legal e a presunção de inocência) uma prisão cautelar que vise à proteção de seu continente, o processo. Assim, somente é possível uma prisão cautelar que vise a resguardar o processo, aqui entendido como procedimento em contraditório. (...). Assim sendo, caso haja circunstância atual, desencadeada pelo investigado/réu, que ponha em risco o processo (como dito, algum de seus aspectos) e que seja relacionada à alteração da normalidade social (aqui no sentido de vida comunitária), ter-se-á a possibilidade de decretação da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública. (...).
Em relação à garantia da ordem pública, frisando à exaustão o conceito extremamente restritivo que se faz deste fundamento, tem-se que o fato ocorreu há mais de dois anos
.
Imaginar-se que, em liberdade, poderia abalar a dita ordem comunitária é colocar o acusado em posição de objeto dos humores sociais, os quais, para além de conceituação dificílima, não podem ser aferidos de maneira suficientemente objetiva
. (...).
Não há sinal, neste momento, de que o acusado possa, se solto, influenciar sobremaneira na ordem comunitária
. A
interferência do tempo traz nítida consequência
, especialmente por conta da atual fase processual. E assim concluindo, não se encontra motivo fático que seja suficiente para concluir que, solto, ponha em risco a ordem pública, ou seja, que influenciaria negativamente no (re) estabelecimento da ordem comunitária, não atingindo, por isso, aspecto processual algum
. (...).
Acerca da aplicação da lei penal
, embora utilizado tal argumento quando da representação e da decretação da prisão,
considerou-se a fuga após o fato e a apresentação posterior para fins de negar a autoria.
A par de não se concordar com a argumentação feita anteriormente, soma-se a isso o fato de a fase ‘normal’ processual ter se findado, inexistindo indicativo (anterior, inclusive) de interesse em fugir da aplicação da lei penal
.
No tocante à conveniência para a instrução criminal
, importante salientar que a razão de ser da decisão (com esteio na representação feita) era o
risco à oitiva da testemunha Naiara. Vê-se que, mesmo que correta a decisão anterior, tal risco não mais existe, já que a oitiva de Naiara em duas fases processuais já foi feita, inclusive nessa derradeira
. Portanto, quanto a JONATAN, a revogação da prisão preventiva é a medida correta”.
(ID 102108147 - Pág. 9/17) – Grifei.

Por apego à clareza, faço constar que, após interpor o presente recurso de apelação criminal,
o Ministério Público ajuizou a Medida Cautelar Inominada n.º 1013594-52.2021.8.11.0000
, voltada justamente a atribuir
efeito suspensivo à sentença condenatória, no específico ponto em que foi concedida a liberdade provisória
à JONATAN DOS SANTOS BARBOSA e a
revigorar-lhe a prisão preventiva
, sendo de se pontuar também que
o mérito da aludida Medida Cautelar foi julgado por esta Terceira Câmara Criminal
na sessão ordinária realizada pelo Plenário Virtual, de
13/12/2021
a
16/12/2021
.

Naquela ocasião,
este órgão fracionário
julgou procedente
a cautelar inominada ajuizada pelo
Parquet
e confirmou a liminar anteriormente deferida,
a fim de declarar suspensos os efeitos da sentença monocrática, exclusivamente no que tange à concessão da liberdade provisória ao réu
, restabelecendo-se, pois, a prisão preventiva
até o julgamento do presente apelo
, nos termos a seguir ementados:

“PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO PARQUET, NO PONTO DA SENTENÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU – CABIMENTO DA MEDIDA – SITUAÇÃO EXTRAVAGANTE E EXCEPCIONALÍSSIMA CONSTATADA –
REDUZIDA PROBABILIDADE DE REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PERIGO NA DEMORA DO JULGAMENTO DO RECURSO – EVIDENTE RISCO DE FUGA DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GRAVAME À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E À ORDEM PÚBLICA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULUM LIBERATIS PRESENTE – FATO ATUAL E CONTEMPORÂNEO
– PARTE REQUERIDA QUE FOI A CONDENADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI A 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória ao réu, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora na sua análise, assim como ocorre na hipótese.
2.
Considerando o princípio da soberania dos veredictos, mostra-se reduzida a probabilidade de reforma da decisão por meio da qual o Egrégio Tribunal do Júri condenou o requerido à pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado, de modo que se impõe a manutenção do carcer ad cautelam, notadamente à luz de fato atual e contemporâneo e porque subsistem presentes in casu os requisitos da prisão preventiva, consubstanciados no risco à ordem pública representado pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do modus operandi, além do gravame à futura aplicação da lei penal, derivado do evidente risco de fuga, já que, ao que consta, o mandado de prisão expedido após o deferimento da liminar nestes autos não foi cumprido até o momento
. 3. Medida cautelar deferida, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, a fim de suspender os efeitos da r. sentença, no específico ponto em que foi concedida a liberdade provisória ao requerido, restabelecendo-se a sua prisão preventiva”.
– Destaquei.

A toda evidência,
a cautelar extremada deve ser ratificada
,
cassando-se em definitivo
a parte da sentença condenatória em que foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, com a subsequente
restauração da prisão preventiva
.

Isto porque,
mesmo à míngua de qualquer elemento novo ou alteração fática que justificassem a soltura
, o juízo da instância singela entendeu por bem revogar a prisão preventiva do acusado, sob o argumento de que
o ilícito ocorreu há mais de 02 (dois) anos e de que, portanto, a interferência do tempo teria esvaído a contemporaneidade e a atualidade da segregação cautelar
.

Obrou em equívoco
o sentenciante
.

Sabe-se que
a regra da contemporaneidade não é absoluta e pode ser mitigada nos casos em que se verificar a presença manifesta do
periculum libertatis
e que se constatar a
subsistência inalterada dos requisitos da prisão preventiva
,
exatamente como ocorre
in casu
. Ademais,
a contemporaneidade é aferida no momento da decretação da prisão cautelar, e não no curso da medida
, como fez o magistrado.

Nesse sentido é o posicionamento desta C. Câmara Criminal:

“3.
Conquanto a defesa alegue ausência de contemporaneidade
entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente,
é certo que os requisitos que ensejaram o decreto de prisão subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal
ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal
. 4) Ordem denegada”.
(TJMT. N.U 1015876-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, DJE 24/08/2020) – Destaquei.

Não por outro motivo, constitui entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça que,
tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não lhe deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
,
não é adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
, sendo inclusive
despicienda, em tais casos, fundamentação exaustiva para a manutenção segregatícia
, conforme se depreende do seguinte precedente:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Destaquei.

Na hipótese, não obstante o juízo
a quo
consigne no
decisum
objurgado que
“a situação fático-processual se alterou”
, e que isso justificaria a concessão da liberdade, impõe-se esclarecer
a alteração processual que efetivamente existe
não labora
em favor do réu
.

Pelo contrário, tal fato novo consiste justamente no julgamento e na condenação do acusado pelo juiz natural da causa
, isto é, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que
reconheceu a sua autoria pelo crime de homicídio duplamente qualificado
, razão pela qual foi
sancionado com mais de 13 (treze) anos de reclusão, no regime inicial
fechado
.

A propósito, é cediço que a prolação de édito condenatório pelo órgão julgador competente inclusive
robustece o
fumus comissi delicti
e enfraquece a presunção de não culpabilidade
, de modo que
tal alteração processual, isoladamente considerada, de maneira alguma, pode ser encarada como motivo para a soltura do condenado
, inclusive sob pena de infringência ao princípio da proibição da proteção deficiente.

Sobre o tema, colho o precedente da Corte Cidadã:

“5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte
, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
. 6.
Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberda
de
”
(AgRg no HC 660.523/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) – Grifei.

Considerando que, ao tratar da prisão preventiva, além de averiguar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o julgador deve também analisar se a prisão está em consonância com as atuais redações do art. 312, §2.º e art. 315, §1.º, ambos do CPP, faço constar que,
no caso
sub examine
, diferentemente do que sustenta o magistrado
a quo
, sobeja justificativa para se manter a prisão preventiva em desfavor do requerido
, pois no instante em que há um procedimento especial do Júri Popular (rito bifásico),
pode-se compreender que o fato novo está atrelado ao momento da sentença condenatória prolatada em Plenário
, na qual foi aplicada uma pena rigorosa baseada em
decisão que goza de soberania e que está sendo ratificada por esta instância
ad quem
, o que faz crer que o réu
poderia não se recolher voluntariamente ao cárcere, colocando em risco a efetividade do sistema de justiça criminal e a própria proteção do bem jurídico
, o que efetivamente tem se evidenciado, pois, após ser [indevidamente] agraciado com a revogação da prisão preventiva, evadiu-se para local incerto ou não sabido.

Ademais, dispõe o
art. 492, inc. I, alínea
e
, do CPP
que, no caso de condenação, o juiz Presidente do Tribunal do Júri
“mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”
.

No
Supremo Tribunal Federal
, em sessões virtuais realizadas de 24/4/2020 a 30/4/2020, ao apreciar o
R.E. 1.235.340/SC
sob o regime de repercussão geral, o
Ministro Luís Roberto Barroso
, na condição de
Relator, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público
para fixar a tese de que
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1.068
), no que
foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli
, segundo o qual a única exceção ao não cabimento da execução provisória é a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que, de acordo com a Constituição Federal, é soberano em suas decisões, como se fosse uma instância única.

O Ministro Gilmar Mendes divergiu e o Ministro Ricardo Lewandowski pediu vista dos autos, estando o feito suspenso.

No caso em exame, a pena por ora imposta ao requerido não alcança o patamar de 15 (quinze) anos de reclusão, contudo,
diferentemente do sustentado pelo MM. Juiz Presidente do Júri, afigura-se clarividente a necessidade de manutenção da prisão
preventiva
do réu condenado
, não só porque, consoante jurisprudência do STJ, é de rigor a manutenção da custódia
cautelar
no momento da sentença condenatória, mas
porque subsistem plenamente presentes os requisitos do art. 312 do CPP
.

Por apego à clareza, elucido que, na hipótese,
o
periculum libertatis
decorre do
risco à ordem pública
e da gravidade em concreto da conduta
, visto que a condenação do réu se deveu ao fato de que
desferiu golpe de faca no abdômen da vítima e ceifou a sua vida tão somente porque esta interveio nas agressões verbais e físicas que o acusado perpetrava contra a sua ex-companheira, inclusive na presença de terceiros e de populares que se encontravam em estabelecimento de lazer prosaico
, tudo a demonstrar a efetiva
periculosidade do increpado
.

Não bastasse, é
evidente o risco de fuga
, com
inegável
gravame à futura aplicação da lei penal
.

Com efeito, para além dos argumentos constantes do decreto constritivo original, no sentido de que, logo após o fato-crime, o requerido empreendeu fuga e se escondeu em uma fazenda por dias, tem-se também que,
após o deferimento da liminar nos autos incidentais da
Medida Cautelar Inominada n.º 1013594-52.2021.8.11.0000
,
para restabelecer o encarceramento,
foi determinada a expedição do mandado de prisão, o que se deu no dia
16/08/2021
, ou seja, há mais de 06 (seis) meses
. Todavia, depreende-se dos autos que,
além de fornecer endereço inexistente quando da solenidade do Tribunal do Júri
,
o requerido não foi mais encontrado e tampouco recolhido ao cárcere até a presente data
, encontrando-se em local incerto ou não sabido.

Deveras, transcrevo o teor da certidão expedida pelo 8.º Batalhão do 9.º Comando Regional da Polícia Militar após a
tentativa de dar cumprimento à prisão ordenada por este Tribunal
,
in verbis
:

“Certifico, para os devidos fins, que
o endereço
situado à rua Visconde de Abaité, nº 50, Complemento: casa alugada, Bairro Boa Esperança,
constante no Mandado de Prisão
n.º 0005906-06.2019.8.11.0007.01.0004-09, expedida pela Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT,
em desfavor de Jonatan dos Santos Barbosa,
não há residente
.
Outrossim, realizamos diligências na residência n.º 41, da mesma rua, apresentado como moradia pelo foragido na ocasião do tribunal do júri deste, porém, este número é inexistente
. Alta Floresta, 19 de Agosto de 2021”
(
Sic
– ID 102108171 - Pág. 1) – Grifei.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ que, “
Noticiado que o mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça
sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos,

(...)

reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação.”
(HC 574.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – Destaquei.

Destarte, verificando-se a plena
subsistência
in casu
dos requisitos da prisão preventiva
e o efetivo perigo no estado de liberdade do acusado,
deve ser cassada em definitivo a decisão do MM. Magistrado da instância singela,
no específico ponto em que revogou a medida extremada e concedeu a liberdade provisória

ao sentenciado
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
.

Oportunamente, frise-se que as
medidas cautelares do art. 319 do CPP
afiguram-se
inadequadas
e
insuficientes
ao caso concreto
, afinal, para
além do risco à ordem pública representado pela gravidade concreta da conduta
, é certo também que,
não obstante o juízo
a quo
tenha imposto acautelatórias alternativas ao sentenciado quando lhe concedeu a liberdade provisória na sentença
, estas
não surtiram o necessário efeito de vinculá-lo ao processo
, na medida em que,
não há notícia nos autos de cumprimento do mandado de prisão expedido há mais de 05 (cinco) meses
, tampouco do paradeiro do requerido
.

A teor da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal,
mormente a salvaguarda da ordem pública
”
. (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018) – Grifei.

Por fim, consigno que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
e, nesta extensão,
REJEITO A PRELIMINAR

arguida
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas a fim de cassar em definitivo a r. sentença, no específico ponto em que foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, e, com isso,
restabelecer a sua prisão preventiva
, confirmando-se a
Medida Cautelar Inominada já julgada procedente por esta Terceira Câmara Criminal nos autos apartados
n.º
1013594-52.2021.8.11.0000.

No demais termos, mantêm-se inalterados o v. veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal n.º 5906-06.2019.811.0007 – código 186502, que tramitou perante o d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022